Tribunal: TJES
Processo: 0008205-78.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008205-78.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENO COSTA PIMENTEL LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
e acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
E, conforme exposto,
o
ora embargante
sequer
fundamenta o seu pleito na suposta existência de
algum dos vícios acima mencionados
.
Ao revés, apenas aduz a
nulidade do acórdão em razão da ausência de digitalização integral dos autos para a formação do translado
.

2.

Dessa forma, em que pese a irresignação da presente defesa quanto a ausência de juntada
integral dos autos originários
, entendo que o pleito
se amolda a preclusão consumativa
, uma vez que
a
defesa preteritamente atuante no feito indicou os documentos para a formação do translado.

3
.
A
defesa não
demonstrou concretamente o prejuízo
, apenas alegando
de forma genérica a ofensa

à
ampla defesa e
a
o contradi
t
ório.

Assim,
nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
conforme o broca
r
do
pas de nullité sans grief.

4.
Portanto
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
a
embargante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0008205-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BRENO COSTA PIMENTEL LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
BRENO COSTA PIMENTEL LIMA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pel
o
embargante
mantendo a sua pronúncia nos autos originários.

Aduz
o
embargante, em síntese,
a
nulidade do acórdão, vez que não foi digitalizada a íntegra dos autos originários, de forma a comprometer a defesa do embargante.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
6526030
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto,
o
ora embargante
sequer
fundamenta o seu pleito na suposta existência de
algum dos vícios acima mencionados
.
Ao revés, apenas aduz a
nulidade do acórdão em razão da ausência de digitalização integral dos autos para a formação do translado
.

Ocorre que,
conforme consignado no despacho de ID 5949086, o presente recurso subiu por instrumento,
nos termos do art. 587 e ss., CP
P
,
c
onsiderando que o processo corre em face de inúmeros réus, sendo que os demais não foram intimados ou não recorreram da decisão de pronúncia.
Ademais,
a juntada da íntegra do processo seria contraproducente,
vez que
os autos originários contam com mais de 1400 páginas e que muitos documentos não dizem respeitos ao recorrente.

A
ssim, a defesa do recorrente constituída à época apontou as peças dos autos para a formação do translado (art. 587, CPP), conforme
fl. 1492
(ID 5831511),
sendo os referidos documentos juntados nos links de ID 3909482 e ID 5831511.

Dessa forma, em que pese a irresignação da presente defesa quanto a ausência de juntada
integral dos autos originários
, entendo que o pleito
se amolda a preclusão consumativa
, uma vez que
a
defesa preteritamente atuante no feito indicou os documentos para a formação do translado.

Ademais,
o embargante afirma que a ausência dos documentos relativos a denúncia, ao termo de audiência de fls. 1126/1151 e ao depoimento integral da testemunha da acusação PC Sebastião Lima, importariam em ofensa ao contraditório e ao direito da defesa
.

Ocorre que a defesa não
demonstrou concretamente o prejuízo
, apenas alegando
de forma genérica
a ofensa

à
ampla defesa e
a
o contradi
t
ório - da mesma forma
que
o faz
para subsidiar a alegação de prejuízo em razão da ausência da
juntada
integral
dos autos
originários.

Assim,
nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
conforme o broca
r
do
pas de nullité sans grief.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
a

embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)